Tribunal: TCU
Processo: 012.644/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1206/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, e na forma do art. 218 do Regimento Interno, em dar quitação a Raimundo Brito Façanha (CPF (XXX.270.352-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1677/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 132-134): 1. Processo TC- Processo 012.644/2012-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 016.057/2014-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.368/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.778/2016-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonildes Marques Cardoso (XXX.979.713-XX); Raimundo Brito Facanha (XXX.270.352-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.